Tribunal: TJSP
Processo: 2324499-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos – Alegação de que o crédito executado foi declarado inexigível nos autos da ação anulatória, com observância ao Tema 919/STF – Suposta ocorrência da coisa julgada material que não foi analisada em Primeiro Grau, mediante o crivo do contraditório, o que configura supressão de instância e violação ao duplo grau de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos – Alegação de que o crédito executado foi declarado inexigível nos autos da ação anulatória, com observância ao Tema 919/STF – Suposta ocorrência da coisa julgada material que não foi analisada em Primeiro Grau, mediante o crivo do contraditório, o que configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido, com determinação de retorno à Vara de origem para que o Juízo de Primeiro Grau examine, mediante o crivo do contraditório, a alegada ocorrência da coisa julgada material e, se em termos, o pedido de prosseguimento do feito formulado pela executada, para cancelamento do débito e extinção da execução fiscal.